Tribunal: TJDFT
Processo: 0026295-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELAS RÉS PROVIDO EM PARTE.
1. Hipótese de cobrança de danos materiais, bem como do valor previsto na cláusula penal decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por meio de contrato de promessa de compra e venda.
2. A construtora é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda que discute eventual responsabilidade pelo ressarcimento do valor relativo aos juros de obra em contrato de financiamento bancário, a partir do atraso na entrega do imóvel, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira.
3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O atraso na averbação do “Habite-se”, pela construtora, prolonga indevidamente a cobrança dos chamados juros de obra, Uma vez que a promitente compradora pagou esse encargo por prazo superior ao devido, e, tratando-se de prejuízo imputável à construtora, deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores indevidamente pagos, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a data de averbação do “Habite-se”. 4.1. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, uma vez que não se trata de cobrança indevida, e sim de condenação à indenização pela ocorrência de danos materiais.
5. O aumento do preço dos materiais utilizados, a escassez da mão-de-obra especializada e a demora na concessão do habite-se não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
7. Apelação interposta pelos autores desprovida. Recurso manejado pelas rés parcialmente provido.